Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-87.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 157, § 2o, II, DO CP. RECONHECIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao art. 157, § 2o, II, do CP e aplicar ao adolescente representado a medida socioeducativa de internação. O fato imputado ocorreu em 10/07/2025, quando o representado, em comunhão com dois indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça, o celular e pertences da vítima. A Defesa insurge-se contra a suficiência da prova e a proporcionalidade da medida imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões: (i) existência de provas suficientes de autoria e materialidade; (ii) adequação e proporcionalidade da internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Autoria e materialidade demonstradas por conjunto probatório harmônico: auto de apreensão, depoimentos da vítima e testemunhas, imagens de vídeo, laudos periciais e confissão do representado em audiência.
4. O reconhecimento pessoal não é o único elemento e, na espécie, atuou como mero reforço à identificação previamente lastreada em outros meios idôneos (vídeos e abordagem imediata), afastando a nulidade alegada.
5. Observado o devido processo legal, com provas produzidas sob contraditório, não há nulidades nem dúvida razoável que autorizem a improcedência da representação.
6. A internação mostra-se adequada diante da situação individual do adolescente, que já cumpria liberdade assistida sem melhora comportamental, mantendo-se em rotina ociosa, sem estudar ou trabalhar, além de reincidir na prática infracional.
7. A decisão de origem não se funda na gravidade abstrata, mas na necessidade de acompanhamento individualizado e sistemático, em proteção integral e para retirada do contexto de vulnerabilidade (ECA, arts. 112, 121 e 122).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Múltiplos elementos probatórios consistentes afastam a nulidade do reconhecimento pessoal quando este atua como reforço a identificação já constituída por meios independentes.
2. A internação é admissível diante da ineficácia de medidas anteriores e da persistência em práticas infracionais, desde que fundamentada na situação individual concreta do adolescente.
3. A adequação da medida socioeducativa observa a proporcionalidade, a proteção integral e a realidade pessoal do representado.